Tribunal: STF
Processo: HC 90746
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 288 E 344 DO
   CÓDIGO PENAL, COMBINADO COM O ART. 10, § 2O DA LEI 9.437/97.
   SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECOLHIMENTO À PRISÃO PARA APELAR.
   NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI
   PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO ENUNCIADA
   GENERICAMENTE. SÚMULA 691 DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE
   PERMITE A SUPERAÇÃO DESTA.
I - Na hipótese de evidente
   constrangimento ilegal, admite-se a superação da Súmula 691 do
   Supremo Tribunal Federal.
II - A determinação de prisão cautelar
   que impede o paciente de recorrer em liberdade é medida
   excepcional, devendo ser fundamentada de forma individualizada,
   não sendo suficiente a mera menção à garantia da ordem pública e
   aplicação da lei penal.
III - Ordem concedida de ofício.